Tribunal: STF
Processo: ARE 1579617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. JUROS DE MORA DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. IRPJ E CSLL. NÃO INCIDÊNCIA. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. TEMA 962 DO C. STF E TEMAS 504, 505 E 1237 DO C. STJ. OBSERVÂNCIA.



    1. Cinge-se a controvérsia ao afastamento da incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de juros de mora, decorrentes da incidência da taxa SELIC na repetição de indébito tributário e inadimplemento contratual de devedores, bem como à compensação dos valores recolhidos ao erário no quinquênio que antecedeu a demanda.



    2. O C. Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE n. 1.063.187/SC , submetido ao rito da repercussão geral, definiu o Tema 962/STF: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    3. Na modulação de efeitos da decisão, o C. STF estabeleceu que seriam ex nunc, a partir de 30/09/2021, ressalvados os fatos geradores anteriores a essa data, para os quais não tenham sido recolhidos tais tributos, e as demandas ajuizadas até 17/09/2021, data de início do julgamento.



    4. O C. STJ cristalizou as seguintes teses: Tema 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL"; e Tema 505/STJ: "Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF - Precedentes: RE n. 1.063.187/SC e Edcl no RE n. 1.063.187/SC".



    5. Em suma, os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, decorrentes da aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário, não se sujeitam à incidência do IRPJ e da CSLL.



    6. No que toca, porém, às contribuições do PIS e da COFINS estas incidem sobre os juros em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre indébitos tributários.



    7. O C. STJ definiu, no julgamento do REsp n. 2.065.817/RJ, a tese do Tema 1237/STJ: “Os valores de juros, calculados pela taxa SELIC ou outros índices, recebidos em face de repetição de indébito tributário, na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso, por se caracterizarem como Receita Bruta Operacional, estão na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS cumulativas e, por integrarem o conceito amplo de Receita Bruta, na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas”. (REsp n. 2.065.817, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25/6/2024).



    8. O C. STF consignou a natureza infraconstitucional da controvérsia acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre os juros de mora equivalentes à taxa SELIC, em sede de repetição de indébito tributário (RE 1438704 RG, Relator Presidente Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 16/08/2024, publ. 22/08/2024).



    9. No caso concreto, o pleito quanto a não incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a SELIC aplicada na repetição de indébito e inadimplemento contratual de devedores não encontra amparo jurídico porquanto destoa do entendimento cristalizado pelo C. STJ no Tema 1237/STJ, razão por que deve ser rejeitado.



    10. Do mesmo modo, os juros decorrentes do inadimplemento contratual de devedores também possuem natureza remuneratória e constituem verdadeiro acréscimo patrimonial, portanto, devem sujeição ao IRPJ e à CSLL.



    11. Ao contrário, cabe o acolhimento da pretensão a respeito do afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros equivalentes à taxa SELIC aplicada na repetição do indébito tributário, dada à consonância com as teses firmadas pelas Cortes Superiores nos Temas 962/STF e 505/STJ.



    12. Cabe, ainda, observar a modulação determinada pelo C. STF no julgamento do Tema 962/STF, que fixou efeitos ex nunc, a partir de 30/09/2021, ressalvou os fatos geradores anteriores a essa data, para os quais não tenham sido recolhidos tais tributos, e as demandas ajuizadas até a data de início do julgamento, em 17/09/2021.



    13. Sob essa perspectiva, tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em 20/05/2011, mostra-se viável a compensação dos valores eventualmente recolhidos pelo impetrante a título de IRPJ e CSLL sobre os juros equivalentes à SELIC advindos da repetição de indébitos tributários no quinquênio que antecedeu a demanda.



    14. Observados o trânsito em julgado da presente decisão e o Tema 265/STJ, a parte autora tem direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio que antecedeu a demanda, em razão do afastamento da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros SELIC advindos da repetição de indébito.



    15. Apelação da União e da parte autora parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXII; 145, §1º; 150, IV; 153, III; 154, I; e 195, I, b e c, e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXII; 145, § 1º; 150, IV; 154, I; e 195, I, b, e § 4º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente